Tribunal: TJMT
Processo: 1030383-15.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030383-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILTEAN MARIA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 008.264.894-86 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81 (RECORRIDO), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – SÚMULA 32 TRU MT – PRELIMINAR DE PERÍCIA AFASTADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante WILTEAN MARIA FERNANDES DE SOUSA em face da decisão monocrática (id. 282242889) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante a incompetência do juízo. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida e a extinção do feito.

3.

Em contrarrazões a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Consta na petição inicial que o a parte autora teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer, no valor total de
R$ 2.075,22 (dois mil e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

6.

Em contestação a reclamada anexou telas de sistema, faturas e cópia dos documentos pessoais parte autora (RG/CPF e comprovante de regularidade do CPF) – id. 277065390, além de Formulário de Parcelamento assinado, com identidade de assinatura perceptível a olho nú (id.

277065386).

7.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

8.

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

9.

A propósito:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO – ASSINATURA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Devidamente analisadas as provas da origem do débito que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.
Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

(N.U 1024877-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

10.

Deste modo, de acordo com entendimento jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO.
CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO.
PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.
2. A parte recorrida juntou aos autos contrato assinado pela recorrente, comprovando, assim, a relação jurídica entre as partes.
3. Relação jurídica demonstrada, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, circunstâncias que constituem exercício regular de direito.
4. O reconhecimento da litigância amolda-se aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação revela a alteração da verdade dos fatos.
5. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1049678-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025